Tribunal: TJDFT
Processo: 0711772-80.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DA DEFESA. REGIME PARA CUMPRIMENTO DA PENA. SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A fixação do regime inicial menos gravoso tem por requisito não apenas o tempo de condenação, mas também a não reincidência do agente e ausência de análise negativa das demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.
2. Acertada a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento de pena inferior a 4 (quatro) anos, na hipótese de réu que ostenta maus antecedentes e é reincidente.
3. Recurso conhecido e desprovido.